Tribunal: TJSP
Processo: 2214294-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE DIREITOS À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA – VALIDADE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL QUE SE ESTENDE SOBRE TODO O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE DIREITOS À AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA – VALIDADE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL QUE SE ESTENDE SOBRE TODO O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO